Tribunal: TRF3
Processo: 5010494-81.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (EDcl no REsp 1098992/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJE 05/05/2011; EDcl no AgRg na Rcl 2644/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 03/03/2011);
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
260/366)

5010494-81.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Embargos de declaração opostos em face de julgado que deu provimento a agravo de instrumento para reformar a decisão que, que, nos autos de execução fiscal, facultou à exequente a emenda da inicial para que esclareça a natureza das contribuições sociais exigidas nas Certidões de Dívida Ativa - CDA exequendas, discriminando os débitos por competência, sob pena de extinção do feito.

2. Omissão/obscuridade. Inexistência. O acórdão, acolhendo pretensão deduzida pela parte agravante, reformou decisão do Juízo a quo e declarou a regularidade da Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal.

3. À toda evidência, o julgado não pode ser qualificado de omisso/obscuro, posto que, ao declarar a validade da certidão, rechaçou qualquer pretensão em sentido contrário.

4. A alegação de que não há especificação do tipo de contribuição previdenciária, o que prejudica o direito de defesa do executado é plenamente descabida, posto que é a partir da própria declaração do contribuinte que se dá a constituição do crédito.

5. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010494-81.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: COSTA PINTO S.A.

Advogados do(a) AGRAVADO: GISELA CRISTINA FAGGION BARBIERI TORREZAN - SP279975-A, HEBERT LIMA ARAUJO - SP185648-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010494-81.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: COSTA PINTO S.A.

Advogados do(a) AGRAVADO: GISELA CRISTINA FAGGION BARBIERI TORREZAN - SP279975-A, HEBERT LIMA ARAUJO - SP185648-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Agravada, em face de acórdão que, dando provimento ao recurso, restou redigido nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CDA. INDICAÇÃO DA NATUREZA E DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS POR COMPETÊNCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 – Agravo de instrumento em face de decisão que determinou à exequente a emenda da inicial para esclarecer a natureza das contribuições e discriminação dos débitos por competência.

2 - Os artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2°, §§5° e 6°, da Lei n° 6.830/1980 estabelecem os requisitos formais da CDA - Certidão de Dívida Ativa.

3 - Na presente hipótese, a CDA que instrui a ação de execução fiscal encontra-se em consonância com os termos legais.

4 - Não se exige que a CDA venha acompanhada do detalhamento do fato gerador, já que a lei permite a simples referência do número do processo administrativo ou auto de infração no qual apurada a dívida, sendo, ademais, desnecessária a apresentação de memória do cálculo, revestindo a CDA de presunção de certeza e liquidez. Precedentes.

5 – A constituição do crédito previdenciário decorre de declaração do contribuinte, no caso o executado, descabendo questionar o desconhecimento da natureza da exação em cobro.

6 – Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.

Afirma que o acórdão incorreu em omissão/obscuridade no que diz respeito aos elementos da CDA, uma vez que não consta a espécie de contribuição previdenciária cobrada na execução fiscal.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010494-81.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: COSTA PINTO S.A.

Advogados do(a) AGRAVADO: GISELA CRISTINA FAGGION BARBIERI TORREZAN - SP279975-A, HEBERT LIMA ARAUJO - SP185648-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

São cabíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial contiver pelo menos um dos vícios trazidos pelo art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) - antigo art. 535 do CPC de 1.973 - (EDcl no AgRg na Rcl 4855/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE 25/04/2011; EDcl no AgRg no REsp 1080227/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJE 30/03/2011; EDcl no AgRg no REsp 1212665/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 28/03/2011; STF: Rcl 3811 MCAgRED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 25/03/2011; AIAgRED 697928, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJE 18/03/2011), não se apresentando como via adequada para:

1) compelir o Juiz ou Tribunal a se debruçar novamente sobre a matéria já decidida, julgando de modo diverso a causa, diante de argumentos "novos" (EDcl no REsp 976021/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJE 02/05/2011; EDcl no AgRg no Ag 807.606/GO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJE 15/04/2011), ainda mais quando resta claro que as partes apenas pretendem "o rejulgamento da causa, por não se conformarem com a tese adotada no acórdão" (EDcl no REsp 1219225/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 15/04/2011; EDcl no AgRg no REsp 845184/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJE 21/03/2011; EDcl no MS 14124/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJE 11/02/2011), sendo certo que a "insatisfação" do litigante com o resultado do julgamento não abre ensejo a declaratórios (EDcl no AgRg nos EREsp 884621/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJE 04/05/2011);

2) compelir o órgão julgador a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (EDcl no REsp 1098992/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJE 05/05/2011; EDcl no AgRg na Rcl 2644/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 03/03/2011);

3) fins meramente infringentes (AI 719801 ED, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 04/05/2011; AgRg no REsp 1080227/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJE 07/02/2011). A propósito, já decidiu o STJ que "(...) a obtenção de efeitos infringentes nos aclaratórios somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 535, a alteração do julgado seja conseqüência inarredável da correção do referido vício, bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado" (EDcl no AgRg no REsp 453718/MS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE 15/10/2010);

4) resolver "contradição" que não seja "interna" (EDcl no AgRg no REsp 920.437/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE 23/02/2011);

5) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos (RE 568749 AgR-ED, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, DJE 10/05/2011).

No caso, o acórdão, acolhendo pretensão deduzida pela parte agravante, reformou decisão do Juízo a quo e declarou a regularidade da Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal.

Portanto, à toda evidência, o julgado não pode ser qualificado de omisso/obscuro, posto que, ao declarar a validade da certidão, rechaçou qualquer pretensão em sentido contrário.

Não se prestam os embargos de declaração para nova apreciação do recurso.

Relevante destacar que restou claro do voto:

“Não se pode olvidar que a constituição do crédito previdenciário decorre de declaração do contribuinte, no caso o executado, descabendo questionar o desconhecimento da natureza da exação em cobro.”

Portanto, a alegação de que não há especificação do tipo de contribuição previdenciária, o que prejudica o direito de defesa do executado é plenamente descabida, posto que é a partir da própria declaração do contribuinte que se dá a constituição do crédito.

Por fim, vale consignar que nos termos do artigo 1.025 do Novo Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração implica, tacitamente, o pré-questionamento da matéria, sendo desnecessária a sua expressa menção.

Diante do exposto, inexistindo vício a ser aclarado, conheço dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Embargos de declaração opostos em face de julgado que deu provimento a agravo de instrumento para reformar a decisão que, que, nos autos de execução fiscal, facultou à exequente a emenda da inicial para que esclareça a natureza das contribuições sociais exigidas nas Certidões de Dívida Ativa - CDA exequendas, discriminando os débitos por competência, sob pena de extinção do feito.

2. Omissão/obscuridade. Inexistência. O acórdão, acolhendo pretensão deduzida pela parte agravante, reformou decisão do Juízo a quo e declarou a regularidade da Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal.

3. À toda evidência, o julgado não pode ser qualificado de omisso/obscuro, posto que, ao declarar a validade da certidão, rechaçou qualquer pretensão em sentido contrário.

4. A alegação de que não há especificação do tipo de contribuição previdenciária, o que prejudica o direito de defesa do executado é plenamente descabida, posto que é a partir da própria declaração do contribuinte que se dá a constituição do crédito.

5. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.